Tribunal: TJDFT
Processo: 0749122-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749122-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANA OLIVEIRA MENEZES RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. CALLER ID SPOOFING. GOLPE DO FUNCIONÁRIO FALSO. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM DADOS PESSOAIS REPASSADOS PELO CORRENTISTA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. MED. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 3. Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais passados aos fraudadores pelo próprio correntista. 4. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe aplicado por caller ID spoofing, ou falsificação do identificador de chamada, se o próprio correntista usa informações de segurança, como senha ou biometria, para autorizar as transações, acreditando terem sido solicitadas por falso funcionário do banco. 5. O MED (Mecanismo Especial de Devolução) é um procedimento exclusivo do Pix, criado para facilitar as devoluções em caso de fraudes, aumentando as possibilidades da vítima reaver os recursos. 6. Apesar de ser um mecanismo de tentativa de restituição de danos causados por fraude, o MED não garante a devolução do dinheiro desfalcado, isso porque o mecanismo exige uma análise prévia dos indícios suficientes de fraude. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, inciso I, 12, § 1o, e 14, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, à Resolução BACEN 1/2020 e à Resolução CMN 3.694/2009, defendendo o direito à restituição de Pix feito de maneira fraudulenta, além dos danos morais sofridos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553 (ID 55569070). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, inciso I, 12, § 1o, e 14, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada inobservância à Resolução BACEN 1/2020 e à Resolução CMN 3.694/2009, porquanto “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Ademais, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005